Tribunal: TCU
Processo: 023.382/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7596/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Associação Beneficente Dr. Júlio Cesar Paulino Maia, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi aplicado por este Tribunal, por meio do item 9.2 do Acórdão 3656/2016-TCU-Primeira Câmara , sessão de 7/6/2016, ata no 19/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.382/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Beneficiente Dr Julio Cezar Paulino Maia (01.923.465/0001-87); Elizete Aparecida Rodrigues Constatino (XXX.248.201-XX); Rosa Maria Rodrigues Barboza (XXX.710.971-XX); Zenaide da Costa Soares (XXX.093.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.